Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021340-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM ROQUE DA SILVA - CPF: 745.255.061-72 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1021340-26.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Recorrente:
JOAQUIM ROQUE DA SILVA
.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
17 A 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA -
PACOTE DE SERVIÇOS PADRONIZADO PRIORITÁRIOS
-

ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DESCONTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Apesar de o recorrente discutir a ilegitimidade dos descontos realizados em sua conta bancária com a nomenclatura de “
pacote de serviços padronizado prioritários I
”, o recorrido demonstrou a legitimidade da contratação ao apresentar contrato devidamente assinado, no qual a recorrente contrata os respectivos serviços.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal a negativação do seu nome, inexistindo o dever de indenizar.”
(N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025